Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. OPERAÇÃO REALIZADA NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DOCUMENTAL. REJEITADA. CAIXA ELETRÔNICO. EXTRATOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1.Quanto à preliminar de inépcia da inicial, tendo sido a operação realizada eletronicamente, o que é cada vez mais comum, não seria possível, de fato, a apresentação de um contrato físico no qual constasse a assinatura do consumidor, a qual é suprida pela inserção de senha pessoal no sistema informatizado do banco.
2. Quanto à preliminar de intempestividade documental, no caso, é perfeitamente possível a chamada “dilação probatória”, não se exigindo prova pré-constituída para o ajuizamento da ação, pois a juntada extemporânea de documentos trazidos pelo banco não ocasionou nulidade processual, uma vez que foi exercido o contraditório pela parte adversa e o juízo da causa oportunizou a ambas as partes a juntada de outros documentos antes de encerrar a instrução processual.
3. Compulsando os autos, constato que a petição inicial foi instruída com os documentos suficientes à propositura da ação de cobrança, em especial, extrato da conta corrente da parte requerida (id no 13102204), que traz a notícia de que este se beneficiou da quantia de R$50.000,00 objeto de mútuo obtido junto ao banco. Os documentos constantes do id no 131022090 comprovam a existência de relacionamento anterior mantido entre o apelante junto à instituição financeira autora, trazendo, inclusive, a comprovação por escrito que o requerido manteve conta corrente no Bradesco.
4. Recurso desprovido. Unânime.